Tribunal: TJMT
Processo: 0016836-59.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016836-59.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 714.918.851-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAMADOU SOW - CPF: 705.504.192-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAMADOU SOW - CPF: 705.504.192-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
REDUTORA DA TENTATIVA
–
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PATAMAR DE 1/2 –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

No tocante aos
Antecedentes Criminais
, a “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (
STJ
, HC no 462.100/SP).

Igualmente, as
circunstâncias do crime
possuem fundamentação idônea,
considerando que o acusado praticou o crime utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Se o juízo de origem reconhece a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e faz incidir fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou benéfico ao acusado.

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Aplica-se a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, visto que “o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Orlando Araújo dos Santos Junior
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 214687269).

Irresignado manifestou em plenário o desejo de recorrer. Através da Defensoria Pública, requereu a readequação da pena base em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e a redução na terceira fase da dosimetria no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), considerando o
iter criminis
efetivamente percorrido, não obstante o apelante ter golpeado a vítima com uma pedra, esta não correu risco grave de vida. Ainda, houve apenas um golpe (na verdade soltou a pedra para cair na vítima) por parte do apelante (id. 214687278).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu improvimento (id. 214687280).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, tão somente para reduzir a sanção penal em 1/2 (metade) pela tentativa, mantendo-se o regime fechado de cumprimento de pena (id. 215403189), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TENTADO - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA -
ITER CRIMINIS
- RECURSO DA DEFESA - 1. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL - DESCABIMENTO - EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - APLICAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA - CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À PRÁTICA DO CRIME GERA MAUS ANTECEDENTES - PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT - 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO CRIME TENTADO, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DIANTE DO PEQUENO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) - ITER CRIMINIS PARCIALMENTE PERCORRIDO - ENUNCIADO 46 DA TCCR - NECESSIDADE DE AJUSTE PARA 1/2 (METADE) - PELO PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO, APLICANDO-SE O REDUTOR DE 1/2 (METADE) AO CRIME TENTADO, MANTENDO-SE O REGIME FECHADO.

Retifique-se a autuação para Recurso de Apelação Criminal.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Orlando Araújo dos Santos Junior
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 214687269).

A Defensoria Pública requereu a readequação da pena base e a aplicação da redução da pena pela tentativa no grau máximo (2/3) (id. 214687278).

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“
Passo a dosimetria da pena.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante da natureza do crime de homicídio duplamente qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, considerando como preponderantes as seguintes:

Quanto à
culpabilidade
, verifica-se que a conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência da infringência da norma penal, nada tendo a se valorar. Verifico também que ele registra
maus

antecedentes,
considerando que responde a ação penal praticada antes destes fatos, porém transitada em julgado posteriormente
[1]
. Quanto à
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
do crime, este foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Quanto às
circunstâncias,
estas devem ser valoradas negativamente, considerando que o acusado praticou o crime utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Verifico que as
consequências
são graves, porém inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo
torpe
, uma vez que o acusado quis se vingar da vítima pelo fato de este ter agredido o réu no rosto, e outra relacionada ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado fora condenado a prática de delito, anterior a estes fatos (autos no 5998-28.2017.811.0015). Desta feita, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que incide a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido, razão pela qual torno-a definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em virtude de não haver causas de aumento de pena.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

O regime de cumprimento da pena será inicialmente fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Mantenho a prisão do acusado, reiterando os termos da decisão que a decretou, por entender que permanecem os motivos ensejadores...”
(id. 214687268).

Para o delito previsto no artigo 121, § 2o, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), ou seja, aumento em 02 (dois) anos para cada circunstância judicial, que equivale a 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta para o delito de homicídio qualificado.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Antecedentes Criminais
: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444, verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Consta dos autos que o apelante que responde a ação penal praticada antes destes fatos, porém transitada em julgado posteriormente (no16829-38.2017.811.0015)

Nesse sentido: A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(
STJ
, HC no 462.100/SP).

Assim, a autoridade judicial utilizou como circunstância judicial negativa, enquanto a condenação a prática de delito, anterior a estes fatos (autos no 5998-28.2017.811.0015) foi utilizada na próxima fase da dosimetria, como circunstância agravante da reincidência.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea,
considerando que o acusado praticou o crime utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Noutro giro, também não procede a pretensão defensiva para reduzir o
quantum
de exasperação da pena basilar, sob o argumento de que o aumento utilizado na sentença se patenteia desproporcional.

Embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juízo reconheceu 02 (duas) circunstâncias judiciais no delito previsto no artigo 121, § 2o, do Código penal, acrescentando à pena base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal.

Como se vê, no cálculo, a fração utilizada o parâmetro jurisprudencial para cada vetorial negativada o juiz a quo a exasperou em montante igual a 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal.

É certo que a
"fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.”
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso, o magistrado aplicou 1/6 (um sexto) para os antecedentes e para as circunstâncias do crime.

No tocante a aplicação na fração máxima da redutora da tentativa.

É sabido que para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu iter criminis como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250)

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas. [...]
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Não foi por outra razão, a propósito, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, segundo o qual
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Diante do exposto, não resta dúvida que o magistrado não justificou corretamente a fixação de diminuição na fração de 1/3 (um terço), mencionando tão somente, nesse tópico da sentença condenatória, que “v
erifico que incide a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido, razão pela qual torno-a definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em virtude de não haver causas de aumento de pena”
, sem sopesar qualquer elemento de convicção que justificasse tal entendimento.

Ademais, é possível analisar o teor do
iter criminis
pela própria denúncia ofertada em desfavor do apelante.

Narrou a denúncia que:

"Diante de tais agressões, o denunciado, no dia 24 de novembro de 2019, dirigiu-se novamente à Praça Plínio Callegaro por volta das 06h20min, momento em que visualizou a vítima dormindo ao chão. Aproveitando-se desta situação,
apanhou um pedaço de concreto retirado de um “meio-fio”, e objetivando vingar-se das agressões anteriores, e sem que a vítima pudesse demonstrar qualquer reação, arremessou contra a sua cabeça o referido objeto com intenção de matá-la
.

Ante os fatos, a Polícia Militar foi acionada e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado que confessou o delito, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que o Corpo de Bombeiros compareceu no local e prestou os primeiros socorros à vítima, a qual, posteriormente, foi encaminhada para o Hospital Regional desta cidade, onde recebeu efetivo atendimento médico".
(id. 162003759, p. 08).

A autoridade judicial agiu com equívoco ao reduzir apenas 1/3 (um terço) em relação ao crime tentado, pois ao referir-se ao
iter criminis
, não justificou claramente qual seria esse caminho e sua extensão que justificaria o abrandamento escolhido.

Não se trata de aferir a questão apenas pelo critério subjetivo, mas objetivamente. E objetivamente falando, pelo teor da denúncia e do laudo pericial, tem-se que o
iter criminis
foi razoável, não módico, nem exagerado.

Nesse ponto:
“A fração de diminuição da pena atinente à tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que a vida da vítima não correu risco, cabível a adequação, de ofício, da pena fixada, com a redutora de 1/2 (metade).”
(TJ-MT -APL: 00033421720138110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019)

Consta do Laudo pericial n. 500.1.02.2019.029407-01 [subscrito por Leonardo Nery Ribeiro Guimarães – perito oficial médico legista] que as lesões provadas na vítima não resultaram risco de morte (id. 162003759, p. 95/96).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/2 (metade), visto que “o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (N.U 1000936-53.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase mantenho a pena base fixada pela autoridade judicial em virtude das circunstâncias judiciais negativas (
maus

antecedentes e circunstâncias do crime)
em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, mantenho a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal,
razão pela qual mantenho a pena no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que incide a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido, razão pela qual torno-a definitiva em
08 (oito) anos de reclusão,
em virtude de não haver causas de aumento de pena.

O regime de cumprimento da pena será inicialmente
fechado
, em conformidade com o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, ante a reincidência.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Orlando Araújo dos Santos Junior
, para redimensionar a pela imposta para
em
08 (oito) anos de reclusão

e
m
regime de cumprimento da pena será inicialmente
fechado
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024